Tribunal: TJES
Processo: 5000296-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000296-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON BELIZARIO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000296-67.2021.8.08.0012

RECTE.: ADILSON BELIZARIO DE SOUZA

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA.
DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ao ID 2068606, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 2068603) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões recursais apresentadas ao ID. 2068617.

Após o andamento regular do processo, o Recorrente foi intimado (ID. 2700784) para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 2700436), em 48 horas.

Ao ID. 2755913, juntou demonstrativo de pagamento, acompanhado de diversos boletos e comprovantes de despesa, demonstrando, com isso, elevada capacidade financeira para suportar as despesas demonstradas.

Decisão ao ID. 3405858 indeferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor e determinando a intimação deste para efetuar o preparo.

Intimado ao ID. 3405993, o recorrente se manteve inerte, conforme certidão ao ID. 3509603, informando o decurso de prazo sem manifestação da parte.

É o relatório. Passo a decidir

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição, haja vista que formulara pedido de gratuidade de justiça.

Após o referido pleito ter sido indeferido, for a novamente intimado para comprovar o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, mas manteve-se inerte.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE
:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo conferido por este juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.